Tribunal: STF
Processo: HC 111505
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I – O juízo de primeiro grau apenas descreveu os fatos com as suas circunstâncias, baseando-se, para tanto, nos laudos periciais e nos depoimentos colhidos em juízo, que seriam suficientes para comprovar a materialidade do crime e indicar os fortes indícios da autoria.



    II – A decisão ora atacada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de que não se mostra ilegal, nem excessiva, a sentença de pronúncia que se limita a expor, fundamentadamente, os motivos do convencimento do juiz sobre a materialidade e a autoria, conforme dispunha o art. 408 do Código de Processo Penal (atualmente o art. 413 do CPP), vigente à época da prolação do decisum.



    III – Habeas corpus denegado.